Tribunal: TJPA
Processo: 0828324-16.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828324-16.2022.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO GADELHA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.REJEITADAS. AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.REAJUSTE NO VENCIMENTO BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste de vencimento base do autor;

2.
O Enunciado de Súmula 85 do STJ estabelece que
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
. Arguição de prescrição rejeitada.

3.
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial posto que não resta demonstrada irregularidade capaz de torná-la inapta, posto que o pedido decorre logicamente dos fatos nela narrados e acompanhada, dos documentos indispensáveis à propositura da ação;

4.
No ano de 2015, foi promulgada a Lei Municipal nº.2755 que positivou a progressão funcional dos agentes de trânsito do Município de Ananindeua a cada 3 (três) anos de efetivo exercício.

5.
O pleito recursal visa o reajuste do vencimento do servidor municipal, na ordem de 6,12% o qual não há previsão legal;

6.
De acordo com o inciso X do art. 37 da CF/88 a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou
alterada

por lei específica
, o que não ocorreu.

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
(Id. 15893703), contra sentença (Id. 15893701) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação de obrigação de fazer - reajuste do vencimento base c/c pedido de tutela antecipada proposta por
CRISTIANO GADELHA DO NASCIMENTO
, julgou improcedente o pedido. Por fim, condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado com fulcro no art.85,§§ 2º e 4º, III do CPC e custas judicial, ficando suspenso a sua exigibilidade, por estar litigando sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em suas razões, reporta que é Agente Municipal de Trânsito na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua. Que ajuizou ação ordinária em desfavor do Ente Municipal, visando o cumprimento da Lei nº 2.755/2015 de forma retroativa, uma vez que não foram atualizados os valores dos seus vencimentos, referentes as mudanças de níveis.

Explica que se enquadra na Lei Municipal nº 2.755/2015, fazendo jus à aplicação da mudança dos níveis a cada 03 anos de efetivo exercício e consequentemente dos valores retroativos e não prescritos.

Alega que, embora a Lei Municipal nº 3.231/2022 de março de 2022, tenha reajustado 10% do vencimento base do funcionalismo público em geral é notório que permanecem as perdas provenientes das diferenças entre os vencimentos desatualizados para os atuais, percebidos pelo servidor.

Explica que o cálculo para receber o retroativo dos últimos 05 (cinco) anos, foi realizado por profissionais competentes (contador e matemático), sendo utilizado o índice de reajuste do salário-mínimo, somado com 1% há cada mês. Diz que para se encontrar o valor referência real do vencimento base foi utilizado também o índice de reajuste do salário-mínimo e a Lei municipal n. 2.755/2015
que estabelece intrinsicamente equivalente a
6,12% para quando ocorresse a mudança de nível (triênio) a partir da nomeação que ocorreu em 2012.

Aponta que, desde o novembro de 2012, quando foi efetivado no serviço público deveria ter sido adotado, o seu vencimento básico inicial deveria ser na quantia de R$998,79 (novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) que corresponde o “Nível I” conforme o art. 21 da Lei 2.755/15. Esclarece que o pleito refere-se aos valores retroativos, ao ano de 2017, em razão da prescrição quinquenal.

Destaca que o reajuste ocorrido em 2022 foi para todos os servidores do Município de Ananindeua, e não pode ser confundido com o pedido lançado na exordial, com previsão legal específica referente ao reajuste anual salarial insculpido na Lei 2.755/15 promulgada por aquela municipalidade.

Afirma que conforme disposto no art.9º, I da Lei 2.755/15, a cada três anos há mudança de nível, e por isso, faz jus à
atualização salarial com base no nível em que o servidor se encontra ou deveria se encontrar,
sendo esse o pleito do recorrente. Em outras palavras, requer a aplicação da Lei 2.755/15, que prevê o reajuste salarial dos agentes de trânsito, o que afirma não ocorreu in casu.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação para que seja atualizado o vencimento base do recorrente e sejam pagos os valores retroativos de todas as perdas salarias e seus reflexos. E ao final que seja mantida a justiça gratuita.

Contrarrazões do Município de Ananindeua argui
a prejudicial de prescrição
e a
preliminar de inépcia da inicial
. No mérito sustenta a inexistência do direito alegado pela autora. Por fim, pugna pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença (Id. 15893707).

Certificado a tempestividade da apelação e contrarrazões
(
id. 15893705 e 15893708).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Nesta instância, o Ministério Público deixa de emitir parecer por não vislumbrar as hipóteses previstas no art. 1º da Recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP (id. 16269483).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I-
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A presente prejudicial não merece guarida. Explico.

O prazo prescricional está submetido ao princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento de uma pretensão inequivocamente resistida.

No presente caso, o apelado não demonstrou que a correção do valor total do vencimento base, bem como os valores retroativos que o apelante suscita ter sido ilegalmente subtraída de seus vencimentos foram expressamente indeferidas no âmbito administrativo. Em suma, não houve uma negativa anterior à pretensão apresentada pelo recorrente.

Se não houve uma resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do direito de ação.

Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.

O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento acima no Enunciado de Súmula nº. 85, o qual estabelece que
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
. (Grifo nosso).

Assim, se os pedidos formulados na inicial não foram apreciados e expressamente negados anteriormente, não houve perda do direito de ação, havendo incidência apenas da prescrição quinquenal relativa às prestações anteriores à propositura da presente demanda, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

II-
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Em síntese, o recorrido alega que a que a peça de ingresso é inepta nos termos dos Arts. 320 e 330 do NCPC, face ausência de documentos essenciais para propositura da ação, não havendo qualquer fundamentação comprobatória em face aos fatos declinados que demonstre robustez ao pleito pretendido.

Sem substrato a presente preliminar, pelas razões que passo a expender:

Na sistemática processual, a inépcia da inicial se dá nas hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, veja-se:

"Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si."

No caso em exame, entendo as hipóteses enumeradas na norma acima não contemplam a ausência suposta falta de documentação necessária para julgamento da lide.

Lado outro, tenho que a documentação carreada é suficiente para aferir se o direito postulado pelo ora recorrente é cabível ou não, associado ao fato que os pedidos deduzidos são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática.

Destarte, não sendo demonstrado nenhum dos vícios elencados no §1º do art.330 do CPC, deve ser rejeitada a presente preliminar.

MÉRITO

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o autor busca o reajuste do vencimento base. Discorre que no início do ano de 2022 houve um aumento de 10,5% no vencimento base de todo o funcionalismo público do município de Ananindeua através do art. 1º da Lei 3.231/2022, no entanto, afirma que o cálculo correspondente ao percentual do aumento foi feito de forma equivocada, uma vez que a referência que se encontrava estava incorreta. Conclui que não obteve os devidos reajustes anuais corrigidos pelos percentuais do Salário Mínimo e Mudança de Nível, como previsto nas normas de regência.

O pedido da exordial foi o seguinte (id. 15893671):

“
DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER:

1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

2.
O deferimento da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para fins de que seja determinada a imediata correção do valor real do Vencimento Base, assim como o pagamento dos valores retroativos devidos ao Autor
;

3. Determine a citação do Município de Ananindeua, na pessoa da Procuradoria Geral do Município de Ananindeua para, querendo, responder à presente demanda;

4. Defira a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental;

5. Ao final, a
TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos
para determinar a observância do ajuste dos valores no Histórico Funcional do Autor, para este ano e todos os demais subsequentes, na ativa ou quando vier a ficar inativo;

CUMULATIVAMENTE, requer seja o réu condenado ao pagamento dos retroativos c
om base nas informações aqui prestadas de cada ano, cumulado com juros compensatórios e atualização cabível, totalizando o valor de R$ 138.989,94 (cento e trinta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme planilha demonstrativa em anexo;

6. Por fim, requer a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.” (destaquei)

A ação ordinária foi julgada improcedente conforme dispositivo abaixo (id. 15893702):

“Diante exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. No ensejo, sendo improcedente a demanda, condeno a parte Autora a pagar custas processuais remanescentes (se houver), ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade deferida nos autos e honorários em favor da parte da representação judicial da Fazenda, esta arbitrada no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, § 2 e § 4, inciso III, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se..”.

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento ou não do direito ao reajuste do vencimento base do autor ora apelante e o recebimento do pagamento dos valores retroativos ao ajuizamento da ação que deu-se, em 22/12/2022.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, oportuno fazer uma breve digressão dos fatos.

No ano de 2012, o autor tomou posse no
cargo técnico municipal
, atividade suporte especializado, subatividade trânsito e transporte e área de conhecimento, fiscalização e controle de trânsito (Id. 15893676 - Pág. 1).

Em 2015, foi promulgada a Lei 2.755, que dispôs sobre a criação do cargo de Agente Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, disciplinando as atividades inerentes ao mesmo e institui o Plano de Carreira e Vencimentos. Na referida legislação foi prevista a progressão horizontal dos Agente Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Ananindeua, cuja norma transcrevo:

“Art. 9º - Progressão horizontal é a passagem do servidor efetivo e estável do nível onde se encontra para o nível seguinte, obedecido as seguintes exigências:

I – Três anos de efetivo exercício no nível em que se encontra;

II – Avaliação de desempenho;

III - Ter exercido o cargo efetivo no âmbito do município de Ananindeua;

IV- Não ter mais de 5 (cinco) faltas injustificadas no período avaliado;

V - Não ter sofrido punição disciplinar nos 12 (doze) meses que antecedem a progressão funcional;

VI - Não haver sido dispensado da função gratificada por motivo disciplinar, durante o período correspondente à avaliação de desempenho;”

E, de acordo com o inciso I da norma transcrita alhures, a progressão funcional se daria a
cada três anos de efetivo
.

Ocorre que, apesar da Lei 2.755/2015 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) ter positivado a progressão funcional dos Agentes Municipais de Transporte e Trânsito de Ananindeua a sua implementação somente ocorreu, em 02/03/2022 através do art. 1º Decreto nº520.

“Art. 1º Fica concedida progressão funcional aos Agentes Municipais de Transporte e Trânsito constantes no Anexo deste Decreto.”

Importante, no documento (id. 15893687) exarado pela Assessoria Jurídica da SEMUTRAN consta, dentre outras informações que apesar da ausência de previsão legal no período de 2012 a 2015, a
Municipalidade concedeu a progressão funcional a contar do ingresso dos servidores,
quando os mesmos ainda estavam no cargo de Técnico Municipal de Fiscalização e Controle de Trânsito, bem como não houve a progressão funcional dos servidores,
no tempo no prazo
,
estabelecido em lei, em contrapartida concedeu aos mesmos um nível a mais
(
nível IV
) já que a cômputo da progressão foi desde 2012.

A informação da assessoria jurídica é corroborada com o Decreto 520/2022, de 02 de março de 2022, que no seu art. 1º, concede a progressão funcional aos Agentes Municipais de Transporte e Trânsito de Ananindeua, sendo o autor contemplado conforme a relação do ANEXO I (id. 15893686 - Pág. 63) e o contracheque do mês de dezembro de 2022 do autor (15893675 - Pág. 1).

No entanto, em
que pese não ter ocorrido a progressão horizontal a cada três anos
de efetivo exercício do servidor não
há como estabelecer que o reajuste estabelecido para as progressões de níveis é de 6,12% como deduzida na peça inaugural

ou outro percentual
(id. 15893671 - Pág. 8), isso porque o inciso X do art. 37 da CF/88 dispõe que remuneração dos servidores públicos
somente pode ser fixada
ou alterada
por lei específica
, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu.

Portanto, não pode o Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

Acrescente-se ainda que, a Carta Política não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, à inflação que porventura tenha ocorrido no período.

Nesse sentido:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO ANUAL GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.

1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de não caber ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
( RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral,o que não afasta o dever do gestor público em justificar a ação ou inação administrativa sobre a matéria, sob pena de responsabilidade na forma da lei.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se assentou no sentido de que o art. 37, X da Constituição restou regulamentado com a edição das Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003.

3. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede.

4. Analisando questão semelhante, o Plenário desta Corte concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” ( RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 5. Mandado de injunção denegado. (STF - MI: 5187 DF 9984868-18.2012.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/02/2021)

A propósito,
apesar do apelante afirmar nas razões recursais que está pleiteando o reajuste anual salarial insculpido na Lei 2.755/15
e não o reajuste de 10,5%, ocorrido através da Lei 3.231de 15 de marco de 2022, para todos os servidores do Município de Ananindeua (Id. 15893703 - Pág. 6), vejo que se utiliza
do inciso I do art.9º da
lei municipal nº. 2.755/15 para embasar seu pleito, cuja norma, nada traz em termos de aplicação de qualquer percentual na hipótese de mudança de nível, conforme abaixo transcrevo (id, 15893703 - Pág. 6).

“Todavia, o reajuste ocorrido em 2022 foi para todos os servidores do Município de Ananindeua,
o que não pode ser confundido com que está sendo pleiteado na exordial, com previsão legal específica referente ao reajuste anual salarial insculpido na Lei 2.755/15 promulgada por aquela municipalidade
.

Note-se que a referencia supra citada diz respeito a progressão funcional prevista na Lei 2.755/15:

Art. 9º - Progressão horizontal é a passagem do servidor efetivo e estável do nível onde se encontra para o nível seguinte, obedecido as seguintes exigências:

I – Três anos de efetivo exercício no nível em que se encontra;

Por esta razão o autor ajuizou a Ação, visando sobretudo reaver os valores que não foram pagos devidamente pela municipalidade, uma vez que não carece de provas, visto que a lei é a prova em si. (grifei)

Portanto, para cada mudança de nível há um período de três anos compreendidos, nos quais o autor faz jus à atualização salarial com base naquele nível em que se encontra (ou deveria se encontrar). Eis o que se pleiteia.” (grifei).

Nesse compasso, conclui-se que, no caso em apreço, não existe Lei Municipal prevendo o reajuste do vencimento base do agente de trânsito quando da mudança de nível a cada três anos.

E, se não há previsão legal não há como acolher o pleito recursal pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença atacada
in totum
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2024